Tribunal: STF
Processo: HC 182414
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jackson Cruz da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Marcel Sá Vianna de Mello, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 28.2.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 563.897/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente em 14.1.2019, tendo sido denunciado por associação e tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), praticado juntamente com outros denunciados, todos integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegando excesso de prazo para a formação da culpa e requerendo a concessão de liberdade provisória.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida na impetração analisada pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 563.897/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, no recesso forense. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (..)
      Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 26).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ilegalidade da prisão preventiva, sustentando que “a suposta data do fato o ano de 2014 (...), tendo sido ofertada em janeiro de 2019 e até a presente data a denúncia não foi recebida e com isso a instrução processual sequer foi iniciada”. 
    Alega que “o excesso de prazo entre o início da investigação e a propositura da ação penal demonstra total desapreço com os princípios da razoabilidade e duração razoável do inquérito e persecução penal, tendo ultrapassado todo prazo razoável ao direito de investigação contra o acusado”. 
    Argumenta que “a denúncia data de 14 de janeiro de 2019 e até o presente momento SEQUER o magistrado a recebeu, configurando assim evidente CONSTRAGIMENTO ILEGAL sanável pela via desse remédio histórico e heroico, não podendo o indiciado ficar ad eternum sob uma custodia cautelar sem nenhuma perspectiva de apresentar sua versão dos fatos narrados e rebater as acusações”. 
    Afirma a ausência de contemporaneidade entre o fato e a decretação da prisão cautelar e afirma que “a denúncia traz como data do suposto fato-típico criminoso o mês de dezembro de 2014, ou seja, muito tempo se passou entre a data do suposto fato e a data da denúncia e decretação da prisão preventiva, devendo existir uma justificativa temporal de exceção que justifique tal medida cautelar, o que não foi demonstrado pelo juízo de piso quando da sua decretação”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “1) LIMINARMENTE, a superação do óbice da sumula 691 do STF para determinar o reconhecimento do excesso de prazo injustificado no recebimento da denúncia e na formação da culpa e com isso A CONCESSÃO DA ORDEM para que o paciente tenha sua prisão relaxada e responda o restante do processo (quando passar a ser tecnicamente) em liberdade, com expedição do consequente ALVARA DE SOLTURA; 2) Alternativamente, requer, ainda que de oficio, o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal pela falta de contemporaneidade entre o suposto fato típico e o oferecimento da denúncia e decretação da prisão cautelar, nos termos do artigo 5º, inciso LVII e LVIII, da CF/88, com expedição do consequente ALVARA DE SOLTURA. 3) Alternativamente, requer, ainda que de oficio, a Liberdade provisória para que o paciente responda o processo em liberdade, já que a demora injustificada não pode recair sobre os ombros do indiciado ad eternum, sob pena de desprestigiar os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência, tão caros a nossa frágil democracia e tão violados diariamente brasil afora”
    No mérito, requer-se a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 563.897/RJ.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal mineiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada juntamente com mais de vinte e seis outros corréus, também supostamente integrantes da facção do Comando Vermelho, porque teriam se associado para praticar tráfico de drogas interestadual e diversos outros crimes, até mesmo controlando a atividade criminosa de dentro de prisões, onde alguns denunciados estão presos. 
    Ainda conforme a denúncia, entre outras condutas, o paciente e demais denunciados “trocaram mensagens sobre o transporte de cerca de 800 kg de maconha do estado do Mato Grosso do Sul com destino à Niterói/RJ” (doc. 9). Em outra oportunidade, teriam transportado, “para fins de tráfico, 721 kg de maconha, acondicionadas em 544 pacotes de diversas dimensões” (doc. 10).
    No decreto de prisão preventiva o magistrado justificou a necessidade de segregação cautelar na garantia da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública assentando que, “conforme ficou apurado na medida sigilosa em apenso (…), trata-se de meliantes altamente perigosos, integrantes da facção denominada Comando Vermelho, que praticam tráfico de drogas e demais crimes mencionados na denúncia, salientando-se que alguns indiciados, mesmo estando presos, inclusive em presídios federais, conseguem ter sob seu comando os demais denunciados e controlar a prática criminosa”.
    Acrescentou-se que “não restam dúvidas de que em liberdade os mesmos continuarão a praticar crimes e que tais elementos fazem da prática de crimes o seu meio de vida (…) ressaltando-se que as FACs dos mesmos ostentam diversas anotações, o que vem demonstrar a personalidade voltada para a práticas de crimes”. Afirmou-se, ainda, que “testemunhas ouvidas em sede judicial não se sentiriam seguras caso os mesmos estivessem soltos”.
    O decreto prisional foi mantido provisoriamente pelo tribunal de origem, quando se indeferiu a medida liminar requerida no habeas corpus originário, afastando o alegado constrangimento ilegal:
    “Trata-se de habeas corpus em favor de MARCEL SÁ VIANA DE MELLO, imputando-lhe ser membro de um grupo criminoso, dedicado ao tráfico de drogas e outros crimes, sendo ainda integrante da facção criminosa Comando Vermelho. 
    O paciente está preso, mas segundo a imputação, isto não o impede de ser um dos comandantes da mencionada associação criminosa. 
    Só com a instrução criminal poderemos ver confirmada ou afastada essa atuação, mas no momento, e tendo em vista os elementos constantes dos autos, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, na manutenção da custódia do ora paciente.
      Por tais razões indefiro a liminar. 
    Por ocasião do exame de mérito, analisaremos com mais vagar todas as questões levantadas pela nobre defesa. Ouça-se a Procuradoria de Justiça e v. Conclusos”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar, em primeiro exame, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual se decretou a prisão preventiva do paciente, cujos fundamentos se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Registre-se que o alegado excesso de prazo entre a abertura da investigação e o oferecimento da denúncia estaria superado com a apresentação da inicial acusatória, inexistindo documento que comprove a alegação de que, passado mais de um ano, a denúncia não teria sido recebida.
    Ainda quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa e a suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, é de se considerar a complexidade das investigações, além da periculosidade e do elevado número de réus, alguns deles comandando condutas criminosas dentro de presídios, exigindo-se atos processuais como quebras de sigilos e interceptações telefônicas.
    14. Essas circunstâncias expõem ausência de constrangimento ilegal manifesto a justificar atuação com supressão de instância por este Supremo Tribunal, ressaltando que as relevantes questões suscitadas nesta impetração deverão ser detidamente apreciadas no julgamento de mérito da impetração no tribunal de origem.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora